Tribunal: TCU
Processo: 025.851/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1760/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Gomes Lana Ltda., solidariamente, com o Sr. André Lucas Lopes Ribeiro, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 9/3/2017 e 12/2/2019, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 187.791,35, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que foram constatadas, no Relatório de Auditoria no 18983 da AudSUS (peça 5), irregularidades nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil; considerando que, segundo a unidade instrutura, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória, à luz da Resolução-TCU 344/2022; considerando que a Drogaria e Perfumaria Gomes Lana Ltda. recebeu o Comunicado de Auditoria em 16/2/2023, por meio do Ofício 27/2023/MS/SEAUD/AudSUS/MS, quando lhe foi solicitada a apresentação da documentação comprobatória das dispensações realizadas no período de 9/3/2017 a 12/2/2019; considerando que o prazo obrigatório de guarda da documentação comprobatória é de cinco anos; considerando que a solicitação foi recebida pelos responsáveis em 16/2/2023 e que era obrigatório manter a documentação apenas das dispensações realizadas a partir de 16/2/2018; considerando que, de acordo com a unidade instrutora (peça 28), excluídos os valores referentes a período anterior, o valor do débito remanescente, na forma estabelecida pela IN/TCU 98/2024, totalizou R$ 74.361,92, sendo inferior ao limite mínimo definido em R$ 120.000,00; considerando, por fim, que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 31); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN/TCU 98/2024, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento, no valor de R$ 74.361,92, conforme tabela à peça 28, p. 7, continuarão obrigados a Drogaria e Perfumaria Gomes Lana Ltda. (CNPJ 12.057.755/0001-01) e o Sr. André Lucas Lopes Ribeiro (CPF XXX.890.936-XX); b) restituir a documentação pertinente ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 25 da IN-TCU 98/2024; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 025.851/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Lucas Lopes Ribeiro (XXX.890.936-XX); Drogaria e Perfumaria Gomes Lana Ltda. (12.057.755/0001-01). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Sáude 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há